Tribunal: STF
Processo: HC 182077
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Victor da Silva em favor de Joel Conceição Prates de Souza, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp 1.805.990/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento aos recursos ministerial e defensivo para condenar o paciente às penas de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003). Opostos embargos infringentes, foram rejeitados.
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.805.990/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do acórdão condenatório exarado pela Corte Estadual quanto à fixação do regime fechado de cumprimento de pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Argumenta a possibilidade de aplicação do ‘disposto no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal’. Requer a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Noutro enfoque, acerca do regime prisional fixado ao Apenado, a Corte bandeirante, ao prover o apelo acusatório, averbou (fl. 343; 
grifos diversos do original):
    "Com efeito, ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitados os ditames legais.
    No caso, a gravidade concreta da conduta do apelante, decorrente da considerável quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos e das peculiaridades da abordagem, exige tratamento mais rigoroso e severo, sendo medida de rigor a fixação do regime inicial fechado, nos termos da Súmula n° 719, do Supremo Tribunal Federal."
    Da intelecção dos excertos sublinhados, verifica-se que o provimento recorrido converge ao entendimento sufragado por esta Corte sobre o assunto, no sentido de que se revela proporcional, pelos prismas da necessidade e adequação, declinados aos fins pedagógicos, preventivos e repressivos ao delito de tráfico, a fixação de regime prisional fechado, mais gravoso ao quantum da pena cominada, ainda que abaixo do patamar de 8 (oito) anos, quando modulado o redutor do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 (dois terços), ou exasperada a pena-base do Condenado, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando permeado pela diversidade, pela natureza nociva e pela expressiva quantidade de estupefacientes apreendida em seu domínio, diante da prevalência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 sobre as demais circunstâncias judiciais, ex vi do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, associada à inteligência da Súmula n.º 719/STF.
    Em casos análogos:
    (…). 
    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial para NEGAR-LHE PROVIMENTO”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não verifico manifesta ilegalidade ou abuso de direito hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.
    Na hipótese, o paciente ‘tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para entrega a consumo de terceiras pessoas, 380 porções de maconha (949,7g), 450 de crack (42,1g) e 1000 de cocaína (653,5g), além de 03 comprimidos de 09 cartelas contendo segmentos quadriculados’.
    Não obstante o quantum da pena aplicada de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a primariedade ostentada pelo paciente, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime inicial fechado. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime inicial fechado forte na ‘gravidade concreta da conduta do apelante, decorrente da considerável quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos e das peculiaridades da abordagem, exige tratamento mais rigoroso e severo, sendo medida de rigor a fixação do regime inicial fechado, nos termos da Súmula n° 719, do Supremo Tribunal Federal’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a fixação do regime inicial fechado, destacando que ‘o provimento recorrido converge ao entendimento sufragado por esta Corte sobre o assunto, (...), a fixação de regime prisional fechado, mais gravoso ao quantum da pena cominada, ainda que abaixo do patamar de 8 (oito) anos, quando modulado o redutor do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 (dois terços), ou exasperada a pena-base do Condenado, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando permeado pela diversidade, pela natureza nociva e pela expressiva quantidade de estupefacientes apreendida em seu domínio, diante da prevalência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 sobre as demais circunstâncias judiciais, ex vi do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, associada à inteligência da Súmula n.º 719/STF’. 
    Nesse prisma, as decisões exaradas pelas Cortes anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); “A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017); “O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15)” (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora